Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0702190-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: EDCiv - Embargos de Declaração Embargante: Cleber Geraldo de Amorim Embargado: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cleber Geraldo de Amorim contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 33879427). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator